Tribunal: TJPA
Processo: 0017798-12.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017798-12.2016.8.14.0401

APELANTE: ROSALINA DO SOCORRO SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, I DO CP.
1.
REDUÇÃO DA PENA-BASE COM A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP EVENTUALMENTE VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis a recorrente a culpabilidade e os motivos do crime. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ.

2. REVISÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO - SANÇÃO PENAL NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR – DECOTE - NECESSIDADE. Se o preceito secundário do crime de lesão corporal de natureza grave não contém a previsão de pena pecuniária, deve ser decotada a sanção indevidamente imposta. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ROSALINA DO SOCORRO SILVA
,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, I do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, pugnou a defesa a
redução da pena-base com a exclusão da valoração negativa dos motivos do crime, bem como
a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial do art. 59 do CP eventualmente valorada em desfavor da recorrente. Por fim, suplicou a revisão da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia,
sinteticamente, que a denunciada e a vítima estavam em uma festa de aniversário e tiveram um desentendimento. Mencionou a exordial acusatória que a vítima foi avisada por uma pessoa para que tivesse cuidado e, ao se virar de costas, foi surpreendida por um golpe de faca desferido pela denunciada que atingiu seu braço direito. Por fim, explicitou que agressão gerou à vítima a incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

Assim, após regular instrução processual, a denunciado fora condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, I do Código Penal Brasileiro, contra à qual fora interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

A
apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

1 –
REDUÇÃO DA PENA-BASE COM A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP EVENTUALMENTE VALORADA NEGATIVAMENTE

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

Busca a defesa, em sede recursal, inicialmente,
o afastamento da análise negativa do vetor motivos do crime com a posterior redução da reprimenda basilar.

In casu,

reavaliando-as as vetoriais do art. 59 do CP, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, restando, por conseguinte, necessária a manutenção como desfavorável a apelante tanto da vetorial
culpabilidade,
pois, a ora apelante
desferiu o golpe na vítima em momento de descuido quando estava de costas, restando nesse momento imperioso acrescentar o que asseverou a vítima em sede de instrução judicial quando acrescentou que a denunciada apenas não desferiu outro golpe porque um rapaz interferiu, quanto dos
motivos do crime,
uma vez que se deu por razões fúteis de provocação de traição de relacionamento e, com fulcro também nas palavras da vítima, após o flagra, a ofendida passou a suportar o deboche da acusada e sua filha.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do que restou consignado em sede do
decisum
condenatório objurgado.

Como suso mencionado, a pena-base da recorrente fora exasperada na primeira fase dosimétrica, sendo que a defesa se insurge contra o aumento realizado,
pugnando pela
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59 do CP eventualmente valorada de forma desfavorável,
no que novamente não
lhe assiste razão.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, razão pela qual preservo a pena-base fixada em 02 (dois) anos reclusão, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim,
suplicou a defesa a revisão da pena pecuniária,
no que lhe assiste razão. Explico.

Verifico que houve fixação na sentença de pena pecuniária, no
quantum
de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Acontece que o preceito secundário do art.
129
,
§1º
,
I
do
CP
, não contém previsão de pena pecuniária (nem isolada e nem cumulativa), mas apenas sanção privativa de liberdade. Neste ponto, por conseguinte, tenho por bem decotar a pena pecuniária estabelecida em primeiro grau.

Sobre o tema.

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IMPOSSIBILIDADE -
PENA PECUNIÁRIA - SANÇÃO PENAL NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR - DECOTE - NECESSIDADE
- FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - INVIABILIDADE. 01. (...).
02. Se o preceito secundário do crime de lesão corporal de natureza gravíssima não contém a previsão de pena pecuniária, deve ser decotada a sanção indevidamente imposta.
03. À falta de pedido expresso e instrução específica para a fixação da indenização devida à vítima, não pode o agente arcar com o valor aleatoriamente determinado pelo juízo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MG - APR: 10459160031355001 Ouro Branco, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/11/2022).
Grifei.

Assim, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada, o exame das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, e a primariedade da agente, conservo o regime inicial aberto, tal como fixado em primeiro grau, nos termos do art.
33
,
§ 2º
, 'c', do
CP
.

Na medida em que o crime foi cometido mediante violência contra a pessoa, a ora apelante não faz
jus
à substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da vedação inserta no art.
44
,
I
, do
CP
.

A suspensão condicional da pena (
sursis
), também é incabível na espécie, conforme análise do art.
77
, II do
CP

(“
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”),
que não autoriza a concessão do benefício.

Ante o exposto,
conheço e

dou parcial provimento
ao recurso para unicamente decotar a pena pecuniária fixada em sede da decisão combatida.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 16/09/2024